Tribunal: TJES
Processo: 0004909-78.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004909-78.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR BARRETO DA COSTA RAINHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0004909-78.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JULIO CESAR BARRETO DA COSTA RAINHA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que o apelo se restringe à possibilidade do reconhecimento da causa de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Narra à denúncia que no dia 05 de março de 2019, em horário não previsto nos autos, na Rua Ibere Camargo, bairro Cidade Continental, Serra/ES, no ponto vulgarmente chamado de ‘Casinhas’ - local conhecido pelas intensas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, o denunciado
Júlio César Barreto da Costa Rainha
ocultava 02 (duas) pedras de Crack, 12 (doze) pinos de Cocaína e 06 (seis) buchas de Maconha – destinados ao consumo de terceiros, em típica atividade de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de f.17 e auto de constatação de f.18

Noticiam os autos do inquérito policial, que no dia mencionado, policiais militares em patrulhamento preventivo foram abordados por um transeunte, que informou que no endereço descrito, havia um indivíduo realizando o tráfico ostensivo de drogas ilícitas, onde o mesmo ocultava as drogas ilícitas em orifícios de um muro de uma residência. Posteriormente, o referido indivíduo foi identificado como o denunciado
Júlio César Barreto da Costa Rainha.

De posse das informações transmitidas, os policiais seguiram para o local indicado e de pronto localizaram o denunciado
Júlio César
, que possuía as mesmas características descritas pelo informante, sendo que o mesmo estava posicionado junto a um muro e manuseava algo. Consta nos autos, que ao avistar a aproximação da guarnição policial o denunciado rapidamente se afastou do muro, ocasião em que foi abordado e detido.

Diante de tais fatos, o magistrado condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (33, da Lei nº 11.343/06).

Requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), que assim prevê:

§4º. Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, denoto que não merece prosperar a tese defensiva.

Digo isso porque conforme descrito, bem como fundamentado pela magistrada na sentença, o apelante possui duas condenações definitivas em seu desfavor, sob os números 0004760-63.2015.8.08.0035, pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, I do CP e 00352017-38.2013.8.08.0024, pelo cometimento do delito gravado no Art. 14 da Lei nº 10.826/03, ambas transitadas em julgado antes da data da ocorrência dos fatos discutidos no presente processo, qual seja, 5/3/2019.

Desse modo, para a concessão da benesse é necessário a comprovação que o réu não se dedique às atividades criminosas, que não é o caso dos autos, tendo em vista a não primariedade do réu.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta colenda Primeira Câmara Criminal:

3. A reincidência não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. (...). (
STJ
; AgRg-HC 495.325; Proc. 2019/0056205- 9; SP; Sexta Turma; Relª Minª
Laurita Vaz
; Julg. 20/08/2019; DJE 02/09/2019).

2. Impossível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, haja vista condenação prévia pelo crime de receptação em desfavor do apelante, constituindo sua reincidência. Precedentes. (
TJES
, Apelação nº 0005591-80.2020.8.08.0021, Rel.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 31.8.2022).

Diante do quadro de reincidência do réu, impossível a substituição do regime inicial para o cumprimento de pena para um menos gravoso, devendo ser preservado o regime inicial
fechado
(33, § 2º, c, CP).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº0004909-78.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JÚLIO CÉSAR BARRETO DA COSTA RAINHA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE:
ZENILDO DE ABREU REIS – ES32076-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no § 4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/06 não se aplica a benesse do tráfico privilegiado, mormente se considerado o quadro de reincidência do apelante.

2. Por se tratar de réu reincidente, deve ser preservado o regime inicial de cumprimento de pena como o fechado (33, § 2º, b, CP).

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.